Tribunal: CARF
Processo: 10803.720042/2015-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRAZO DECADENCIAL.
O fato gerador do imposto de renda, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano calendário.
O termo inicial do prazo decadencial será: (a) primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se não houve antecipação do pagamento (art. 173, I, do CTN); (b) fato gerador, caso tenha ocorrido recolhimento, ainda que parcial, desde que não constatada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação (art. 150, § 4o, do CTN).
Na hipótese dos autos, constatada a ocorrência de dolo e fraude, deverá incidir a regra decadencial prevista no artigo 173, 1 do CTN.
Mantém-se o lançamento porquanto constituído dentro do lustro legal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. SÚMULA CARF No 26.
A presunção legal de omissão de rendimentos tributáveis, prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove a origem dos recursos utilizados nessas operações mediante documentação hábil e idônea.
Ausente a demonstração da origem dos recursos depositados em instituições financeiras, correta é a presunção de omissão de rendimentos, restando lícita a caracterização dos depósitos bancários não comprovados como rendimentos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CARACTERIZAÇÃO DO DOLO PARA FINS TRIBUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE AFASTAR A CONDUTA DOLOSA. HIPÓTESES DE SONEGAÇÃO E FRAUDE. OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 14.
A multa qualificada somente é cabível quando o sujeito passivo tenha agido com o evidente intuito de fraudar, conduta que deve ser incontestavelmente comprovada, requisito indispensável para qualificação.
Para que possa ser aplicada a penalidade qualificada, a autoridade lançadora deve coligir aos autos elementos comprobatórios de que a conduta do sujeito passivo está inserida nos conceitos de sonegação, fraude ou conluio, com o propósito de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento fiscal acerca da ocorrência do fato gerador do imposto de renda.
Hipótese em que se o contribuinte não traz aos autos elementos suficientes para descaracterizar o dolo descrito pela fiscalização, consistente na realização de conduta com propósito exclusivo de redução do montante do imposto devido na tributação da sua pessoa física, justificada está a aplicação da multa qualificada do art. 44, § 1o, VI da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 8o da Lei no 14.689/2023.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10803.720042/2015-63
ACÓRDÃO
2001-008.129 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NILO MONTEIRO NOVO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
PRAZO DECADENCIAL.
O fato gerador do imposto de renda, relativo à omissão de rendimentos
apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano calendário.
O termo inicial do prazo decadencial será: (a) primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se não
houve antecipação do pagamento (art. 173, I, do CTN); (b) fato gerador,
caso tenha ocorrido recolhimento, ainda que parcial, desde que não
constatada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação (art. 150, § 4o, do
CTN).
Na hipótese dos autos, constatada a ocorrência de dolo e fraude, deverá
incidir a regra decadencial prevista no artigo 173, 1 do CTN.
Mantém-se o lançamento porquanto constituído dentro do lustro legal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. SÚMULA CARF No 26.
A presunção legal de omissão de rendimentos tributáveis, prevista no art.
42 da Lei no 9.430/96, autoriza o lançamento com base em depósitos
bancários para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove a
origem dos recursos utilizados nessas operações mediante documentação
hábil e idônea.
Ausente a demonstração da origem dos recursos depositados em
instituições financeiras, correta é a presunção de omissão de rendimentos,
restando lícita a caracterização dos depósitos bancários não comprovados
como rendimentos.
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.129 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720042/2015-63
2
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CARACTERIZAÇÃO DO DOLO PARA FINS
TRIBUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE AFASTAR A CONDUTA
DOLOSA. HIPÓTESES DE SONEGAÇÃO E FRAUDE. OCORRÊNCIA. SÚMULA
CARF No 14.
A multa qualificada somente é cabível quando o sujeito passivo tenha
agido com o evidente intuito de fraudar, conduta que deve ser
incontestavelmente comprovada, requisito indispensável para qualificação.
Para que possa ser aplicada a penalidade qualificada, a autoridade
lançadora deve coligir aos autos elementos comprobatórios de que a
conduta do sujeito passivo está inserida nos conceitos de sonegação,
fraude ou conluio, com o propósito de impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento fiscal acerca da ocorrência do fato gerador
do imposto de renda.
Hipótese em que se o contribuinte não traz aos autos elementos
suficientes para descaracterizar o dolo descrito pela fiscalização,
consistente na realização de conduta com propósito exclusivo de redução
do montante do imposto devido na tributação da sua pessoa física,
justificada está a aplicação da multa qualificada do art. 44, § 1o, VI da Lei no
9.430/96, com redação dada pelo art. 8o da Lei no 14.689/2023.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de decadência suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário somente
para reduzir a multa de ofício qualificada aplicada ao percentual de 100%, com base no art. 44, §
1o, VI da Lei no 9.430/96.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Carlos
Marne Dias Alves (substituto integral), Carmelina Calabrese (substituta integral) e Wilderson
Botto. Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo conselheiro
Carlos Marne Dias Alves.

Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.129 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720042/2015-63
3
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo excertos do relatório da decisão ora
recorrida (fls. 680/689):
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado Auto de Infração, emitido em
26/11/2015, referente a imposto sobre a renda de pessoa física, exercícios 2010 e 2011,
anos-calendário 2009 e 2010, código 2904, formalizando a exigência de imposto
suplementar no valor de R$ 311.302,95 e seus consectários legais, totalizando R$
940.216,99, com juros de mora calculados até 11/2015, fls. 3 a 17.
O imposto suplementar para os anos-base 2009 e 2010 é o valor, respectivamente, de R$
203.538,89 e R$ 107.764,06, fls. 11/12.
O lançamento decorreu da apuração de omissão de rendimentos caracterizada por
valores creditados/depositados em contas correntes movimentadas pelo sujeito passivo
no Banco do Brasil S/A e Itaú Unibanco S/A, com a discriminação dos fatos geradores de
forma analítica, por data e valores, nas fls. 4/5.
Do Termo de Verificação e Conclusão Fiscal Parcial, fls. 18 a 41, extraem se, em síntese, os
seguintes pontos:
A infração se deve ao fato de não ter sido comprovada as origens dos
depósitos/créditos efetuados em conta bancária movimentada pelo contribuinte,
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil aposentado, no Banco do Brasil S/A e
Itaú Unibanco S/A, apesar de intimado a fazê-lo, nos termos do art. 42 da Lei no
9.430, de 1996.
No Banco do Brasil S/A, nos anos-base 2009/2010, foram relacionados 412
lançamentos para justificação.
As Declarações de Bens e Direitos integrantes das Declarações de Ajuste anual dos
anos-base 2009 e 2010 revelam a completa omissão e ocultação dos valores de
aplicação financeira mantidos no Banco do Brasil, sendo R$ 484.000,00 em
01/01/2009 e R$ 1.229.000,00 em 31/12/2010.
O ano-calendário 2009 foi incluído no procedimento fiscal e, por meio do Termo de
Intimação Fiscal no 1, a fiscalização cientificou o contribuinte de tal ampliação em
12/05/2015, requisitando dele a apresentação dos extratos bancários
correspondentes.
Foram lavrados Autos de Embaraço à Fiscalização em razão de o contribuinte não
ter apresentado, apesar de intimado, os extratos bancários do ano-base 2009 junto
ao Banco do Brasil e Banco Itaú.
No curso da ação fiscal, a fiscalização emitiu Solicitação de Emissão de Requisição
de Informação sobre Movimentação Financeira - RMF.
O sujeito passivo foi intimado a apresentar comprovação individual da origem dos
recursos financeiros e justificar a natureza jurídica (causa/motivação) das
operações de créditos/depósitos mantidos em instituições financeiras.
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.129 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720042/2015-63
4
O contribuinte informou, sem comprovar, que a origem dos depósitos é
decorrente de economias em dólar, depositadas em cofre, convertidas em real e
depositadas aos poucos em sua conta corrente, além da venda de imóveis em
período anterior ao fiscalizado. Já em 19/11/2015, acrescentou que cabe às
autoridades lançadoras verificar a comprovação individual das origens.
O interessado encaminhou documento à fiscalização para esclarecer que todos os
depósitos efetuados nos anos de 2009 e 2010 nas contas correntes do Banco do
Brasil e Itaú Unibanco foram efetuados pelo próprio, sendo os referidos
depósitos, portanto, de sua responsabilidade, em que pese as contas serem
conjuntas com seu cônjuge, Benedita Lucia Baience Novo.
A fiscalização constatou que 370 lançamentos de créditos/depósitos no Banco do
Brasil foram realizados no valor exato de R$ 2.500,00, enquanto no Banco Itaú
Unibanco são 70 lançamentos idênticos na importância de R$ 2.000,00.
Empregou-se no presente lançamento a multa de ofício qualificada (150%).
Foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais, formalizada no processo no
10803.720043/2015-16.
Cientificado do auto de infração em 27/11/2015, fls. 64, o contribuinte apresentou
impugnação em 21/12/2015, fls. 666/667, contestando o lançamento.
Entende que os valores do ano de 2009 e parte do ano de 2010 não poderiam ser
exigidos, pois já teria ocorrida a decadência do direito de se efetuar o lançamento.
Alega que a venda de sete imóveis efetuadas em diversos anos, sendo a última no
ano de 2005, deram origem aos recursos depositados em suas contas correntes, e
que as escrituras de compra, em seu poder, as quais não foram solicitadas pelas
autoridades lançadoras, comprovam seu argumento.
Sustenta, acaso não aceito o argumento contido no parágrafo anterior, que os
depósitos bancários, por si só, não constituem fato gerador do imposto de renda.
Argumenta que a multa correspondente a 150% é indevida, pois não há
comprovação de que houve fraude, conluio ou sonegação fiscal.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010, 2011
SONEGAÇÃO.
A sonegação, em uma de suas vertentes, é toda ação ou omissão dolosa com o objetivo de
impedir ou retardar o conhecimento do fisco da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal.
DECADÊNCIA.
A regra contida no § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional é excepcionada nos
casos em que se comprovar a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, passando a
prevalecer o prazo previsto no inciso I do art. 173, em que o prazo decadencial se inicia no
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.129 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720042/2015-63
5
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que a constituição do crédito tributário
poderia ter sido efetuada.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. HIPÓTESE DE SONEGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
A omissão de rendimentos na declaração de ajuste anual, comprovada a ocorrência de
sonegação, hipótese prevista no art. 71 da Lei no 4.502/64, autoriza a qualificação da
multa de ofício.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA.
A legislação tributária estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos que
autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos creditados em suas contas de depósito ou de investimento.
Cientificado da decisão, em 19/04/2016 (fls. 694), o contribuinte, em 05/05/2016,
interpôs recurso voluntário (fls. 696), insurgindo-se contra a manutenção da autuação, repisando
as alegações da peça impugnatória, no sentido de que os valores em questão são decorrentes da
venda de imóveis, cujas escrituras encontram-se em seu poder e que sequer foram solicitadas no
curso da ação fiscal e pela autoridade julgadora de primeira instância, e que não houve dolo ou
fraude, pois em nenhum momento restou impedido o conhecimento do Fisco acerca da
ocorrência do fato gerador da obrigação principal, não havendo materialidade neste fato, mas
apenas mera presunção, sendo certo que o dolo não se presume, devendo o mesmo estar
presente na conduta do contribuinte que pratica a irregularidade. Alega ainda a ocorrência da
decadência integral para o ano-calendário de 2009 e parcial no ano-calendário de 2010.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 697.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
O Recorrente pugna pelo reconhecimento parcial de nulidade da autuação, diante
da ocorrência do prazo decadencial para constituição do crédito tributário, contado do fato
gerador da obrigação tributária, referente aos anos-calendário de 2009 e 2010.
Contudo razão não lhe socorre.
Ademais, as alegações ora novamente repisadas já foram detidamente apreciadas
pela DRJ/BHE, estando a decisão recorrida assim fundamentada (fls. 684/685):
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.129 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720042/2015-63
6
Decadência.
Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, a lei determina que o contribuinte
apure e pague o tributo por ele devido, com garantia à administração tributária de
fiscalizar a atividade do contribuinte, homologando-a ou dela discordando, com o
lançamento de ofício da diferença detectada.
O prazo decadencial para se efetuar o lançamento do tributo é, em regra, aquele previsto
no art. 173, I, do Código Tributário Nacional, segundo o qual o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
[...]
Para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, incide a regra do § 4o do art. 150
do Código Tributário Nacional, onde o prazo decadencial para o lançamento de eventuais
diferenças é de cinco anos a contar do fato gerador.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
[...]
A regra contida no mencionado § 4o do art. 150 é excepcionada nos casos em que se
comprovar a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, passando a prevalecer o prazo
previsto no inciso I do art. 173 do Código Tributário Nacional.
A descrição contida no tópico anterior não deixa dúvida de que o autuado agiu
dolosamente com o intuito de sonegar a ocorrência do fato gerador do imposto de renda,
razão pela qual não se pode empregar no caso concreto a dicção contida no § 4o do art.
150 do Código Tributário Nacional.
Desse modo, o Auto de Infração lavrado em 26/11/2015 e com ciência do interessado em
27/11/2015, referente aos anos-calendário 2009 e 2010, não ultrapassou o período
previsto no art. 173, I, do Código Tributário Nacional.
Isto posto, rejeito a preliminar de decadência.
Destarte, e como bem fundamentado na decisão recorrida, constatada a ocorrência
de dolo e fraude, o termo inicial da contagem do prazo decadencial descolou-se para o primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ao teor do art.
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.129 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720042/2015-63
7
173, I do CTN, escoando-se em 31/12/2015. E, constando que o auto de infração foi lavrado em
26/11/2015 (fls. 3), sendo o contribuinte dele regularmente notificado, em 27/11/215 (fls. 64),
inclusive apresentando impugnação, em 21/12/2015 (fls. 666/667), não se operou a decadência,
porquanto ainda em curso o lustro legal e regulamentar para constituição integral do crédito
tributário apurado.
Portando, rejeito a preliminar suscitada.
Mérito
Da omissão de rendimentos apurada - dos depósitos bancários de origem não
comprovada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, nos valores de R$ 746.291,45 (AC/2009) e R$ 401.831,21
(AC/2010), apurada em sede de verificação das obrigações tributárias relativas aos exercícios de
2010 e 2011, importando na apuração do imposto suplementar de R$ 311.302,95, a ser acrescido
dos encargos legais, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do afastamento da infração apurada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos traçados no voto condutor da decisão recorrida (fls. 680/689) e atendo-se
às informações contidas no auto de infração e nos termos de verificação e conclusão fiscal parcial
e de constatação de infração tributária (fls. 3/61), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas razões
hábeis contundentes a modificar o julgado – sendo certo que as alegações ora novamente
repisadas, já foram detidamente apreciadas pela DRJ/BHE – me convenço do acerto da decisão
recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos do voto condutor (fls. 683/689),
mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no
1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
Sonegação. Preliminar de decadência. Multa qualificada.
Sonegação.
No presente caso, a discussão da preliminar de decadência e a imposição da multa
qualificada exigem, a priori, o exame das condutas praticadas pelo autuado em relação à
omissão de rendimentos tributáveis.
As autoridades lançadoras descreveram, em síntese, que o autuado atuou com dolo ao
omitir/ocultar nas Declarações de Bens e Direitos aplicações financeiras nos anos base
2009 e 2010, consubstanciando fraude fiscal, além de, contínua e reiteradamente, omitir
rendimentos provenientes de depósitos bancários em suas contas correntes, sendo que
370 lançamentos bancários foram realizados em valores inferiores a R$10.000,00 cada
um, de forma a escapar das determinações do Banco Central dirigidas às instituições
financeiras para que comuniquem ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras -
COAF operações que apresentem indícios de lavagem de dinheiro ou tentativas de burlar
os controles de identificação e registro.
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.129 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720042/2015-63
8
Em observância ao princípio da moralidade previsto no art. 37 da Constituição Federal,
exige-se do agente público, em especial, uma conduta reta no trato da coisa pública.
Para se alcançar a finalidade contida no mencionado princípio, o legislador ordinário, por
meio da Lei no 8.429, de 1992, dispôs que a posse e o exercício do agente público ficam
condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu
patrimônio privado, compreendendo, dentre outros itens, imóveis, móveis, dinheiro,
títulos, ou outra espécie de bens e valores patrimoniais, com atualização anual, sob pena
de ser punido com pena de demissão, a bem do serviço público, aquele que se recusar a
prestar declaração dos bens, dentro do prazo determinado, ou que a prestar falsa (art. 13,
§§ 1o, 2o e 3o).
No caso concreto, não há dúvida de que as declarações de bens do interessado não
espelham a sua realidade econômico-financeira, pois não incluíram, conforme já
relatado pelos agentes fiscais, as aplicações financeiras mantidas no Banco do Brasil nos
anos-base 2009 e 2010.
Por outro lado, verifica-se que algumas centenas de anotações de créditos que, no
mérito, serão discutidas no momento apropriado, foram registradas nas contas correntes
do contribuinte sem que fossem declaradas e, por corolário, apurado e arrecadado o
imposto devido, em evidente intuito, doloso, de impedir o conhecimento por parte do
fisco da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, representada pela
disponibilidade econômica dos respectivos rendimentos tributáveis.
E há de se observar que pesa sobre a maioria das anotações de crédito o indício de que a
vontade desejada era de escapar aos mecanismos de controles previstos na Lei no 9.613,
de 1998, quando determina que pessoas físicas e jurídicas que tenham como atividade
principal ou acessória, a captação, intermediação e aplicação de recursos financeiros de
terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, a manterem registro de toda transação que
ultrapassar limite fixado pela autoridade competente1 e nos termos de instruções por
esta expedidas (arts. 9o e 10).
Assim, no lançamento fiscal em discussão, não se verifica mera inadimplência de tributo,
mas, sim, a prática de várias condutas queridas e desejadas com o intuito deliberado de
violar a lei tributária e com pleno conhecimento de sua ilicitude – dolo -, de forma a
impedir o conhecimento pela administração tributária da ocorrência do fato gerador do
imposto de renda – sonegação -, sem, obviamente, informar os rendimentos tributáveis
na declaração de ajuste anual, subsumindo-se à hipótese descrita no art. 71 da Lei no
4.502, de 1964.
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
(...)
Multa qualificada.
Caracterizada a infração à legislação tributária, há de se exigir multa e juros de mora, além
do imposto devido. A Lei no 9.430, de 1996, ao cuidar da multa, assim dispôs:
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.129 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720042/2015-63
9
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
No caso em discussão, consoante razões até aqui expostas, deve ser mantida a
qualificação da multa de ofício aplicada, pois a materialidade da conduta do contribuinte
se ajusta perfeitamente à norma contida no art. 71 da Lei no 4.502, de 64.
Os fatos anteriormente apontados, demonstrados por elementos seguros de provas,
levam à conclusão de que o sujeito passivo, conscientemente, omitiu do Fisco as
aplicações financeiras mantidas no Banco do Brasil e as anotações de créditos efetuadas
em suas contas correntes, com o objetivo de impedir o conhecimento pela autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador e, por corolário, a fim de reduzir a base de
cálculo do imposto de renda.
A intenção deliberada de impedir o conhecimento do Fisco da ocorrência do fato gerador,
caracteriza a hipótese prevista no art. 71 da Lei no 4.502, de 64.
Assim, refuto os argumentos contrários ao emprego da multa qualificada.
Depósitos bancários.
De acordo com o art. 44 do Código Tributário Nacional, a tributação do imposto de renda
não alcança apenas rendimentos reais, mas, também os rendimentos arbitrados ou
presumidos, exatamente a hipótese do art. 42 da Lei no 9.430/96.
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou presumido,
da renda ou dos proventos tributáveis.
O que se tributa não são os depósitos bancários, mas a omissão de rendimentos por eles
representada. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos
quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Num primeiro momento, os depósitos bancários se apresentam como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova da
omissão de rendimentos quando o contribuinte, intimado a comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz a contento.
A Lei no 9.430/96, art. 42, que embasou o lançamento, estabeleceu uma presunção
relativa de omissão de rendimentos e, por se tratar de uma presunção juris tantum, cabe,
portanto, ao contribuinte, apresentar justificativas válidas para os ingressos ocorridos em
suas contas-correntes.
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.129 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720042/2015-63
10
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
[...]
Assim, conclui-se que a expressão origem dos recursos presente no caput do art. 42 da Lei
no 9.430, de 1996, faz referência, de forma cumulativa, tanto à procedência - depositante
- quanto à natureza - título a que foi recebido - do depósito.
Se o legislador tivesse a intenção de restringir o significado da palavra origem, ele o teria
feito, indubitavelmente, não cabendo ao fisco, vinculado à atividade administrativa de
lançamento, sob pena de responsabilidade funcional (Código Tributário Nacional, art. 142,
parágrafo único), adotar tal conduta.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF publicou a Súmula no 26, onde se
enunciou que a presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.
A existência dos depósitos bancários foi comprovada pela fiscalização através das contas
correntes do contribuinte. O que a autoridade fiscal presumiu, com fundamento na lei e
em razão da inércia do autuado, é que os referidos depósitos são geradores de
rendimentos ou proventos de qualquer natureza.
O contribuinte se furtou a comprovar, com base em documentação hábil e idônea, a
origem de cada um dos depósitos bancários, tanto no procedimento inquisitório, levado
a cabo pela autoridade lançadora, quanto na instauração da fase litigiosa do
procedimento por meio da impugnação da exigência.
Sustentar durante o curso do procedimento fiscal, sem, entretanto, comprovar, que a
origem dos depósitos é decorrente de economias em dólar, mantidas em cofre,
convertidas em real e depositadas aos poucos em sua conta corrente, além da venda de
imóveis em período anterior ao fiscalizado, não é conduta que possa desmerecer o
lançamento fiscal, pois, em Direito, alegar e nada provar é o mesmo que nada alegar.
Da mesma forma que o Decreto no 70.235/72 estabelece a obrigatoriedade do agente do
fisco em provar a ocorrência do ilícito fiscal, caput do art. 9o, também impõe ao sujeito
passivo o ônus de provar o que alega, redação contida no inciso III do art. 16, sob pena
de, não o fazendo, se sujeitar à infração apurada no lançamento.
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação
do ilícito.(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.129 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720042/2015-63
11
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
Assim, simples informações da origem dos recursos reduzem-se a meras alegações e não
produzem efeitos contra o fisco.
O ônus de o autuado comprovar os depósitos bancários em suas contas correntes já
estava previsto na exposição de motivos do projeto de lei que redundaria na publicação
da Lei no 9.430, de 1996, onde o Poder Executivo informou aos parlamentares que o
referido projeto se inseria no esforço de modernização da legislação do imposto de renda
e que os arts. 32 a 47 teriam o condão de melhor instrumentalizar a fiscalização tributária,
atribuindo a ela competências que possibilitariam maior eficiência no combate aos ilícitos
tributários. De forma específica quanto ao art. 42, assim dispôs:
Por sua vez, o art. 42 objetiva o estabelecimento de critério juridicamente
adequado e tecnicamente justo para apurar, mediante a análise da movimentação
financeira de um contribuinte, pessoa física ou jurídica, valores que se caracterizem
como rendimentos ou receitas omitidas. Há que se observar que a proposta não diz
respeito ao acesso às informações protegidas pelo sigilo bancário, as quais
continuarão sendo obtidas de acordo com a legislação e jurisprudência atuais. O
que se procura é, a partir da obtenção legítima das informações, caracterizar-se e
quantificar-se o ilícito fiscal, sem nenhum arbítrio, mas de forma justa e correta,
haja vista que a metodologia proposta permite a mais ampla defesa por parte do
contribuinte. Também importa ressaltar que a análise da movimentação deverá ser
individualizada por operação, onde o contribuinte terá a oportunidade de, caso a
caso, identificar a natureza e a origem dos respectivos valores. Dessa forma, tem-
se a certeza de que as parcelas não comprovadas, ressalvadas transferências
entre contas de mesma titularidade ou movimentações de pequeno valor (art. 42,
§ 3o), sejam, efetivamente, fruto da evasão tributária. (grifei)
Não se mostra fidedigna a assertiva contida na impugnação de que a autoridade lançadora
não intimou o autuado a comprovar a origem dos depósitos bancários. Para se contrapor
a tal alegação, basta dirigir a atenção aos Termos de Intimação Fiscal de 26/08/2015 e
16/11/2015, fls. 593/605 e fls. 649/654, respectivamente.
Ante tais considerações, não há reparo a ser efetuado ao lançamento fiscal.
Portanto, restando constatada a omissão de rendimentos caraterizada por
depósitos bancários sem que se tenha havido as efetivas comprovações das origens, por
documentação hábil, capaz de demonstrar de forma inequívoca a proveniência dos depósitos
realizados nas contas bancárias mantidas junto às instituições financeiras – embora, diga-se de
passagem, tenha sido regularmente intimado e reintimado para tanto, não desincumbiu do ônus
que lhe competia, além de efetivamente demonstrado o intuito de dolo e sonegação, conforme
descrito nos termos de verificação e conclusão fiscal parcial e de constatação de infração tributária
(fls. 18/61) – urge a manutenção da autuação, ao teor da legislação de regência (art. 42 da Lei no
9.430/96 e 849 do RIR/99), razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário exigido.
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.129 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720042/2015-63
12
Ademais, e como bem registrado na decisão recorrida, em relação aos depósitos
bancários sem a devida comprovação de sua origem, tal matéria já se encontra sumulada neste
CARF, culminando com a edição da súmula vinculante no 26:
Súmula no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Todavia, em relação à multa qualificada aplicada, com a edição da Lei no
14.689/2023 (que importou na alteração do art. 44 da Lei no 9.430/96, inclusive com inclusão do
inciso VI em seu § 1o), o seu percentual foi reduzido para 100%, urgindo sua incidência no
presente feito, ancorado no art. 106, “c” do CTN, que prevê a retroatividade benigna da lei a fato
pretérito quando se tratar de cominação de penalidade menos severa, o que ocorre no contexto
dos autos, sobretudo diante da ausência de notícia da prática recidiva prevista no § 1o-A do art. 44
da Lei no 9.430/96 (incluído pela Lei no 14.689/2023).
Por fim, vale relembrar o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar as declarações de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de decadência suscitada, e no mérito
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, somente para reduzir a multa de ofício
qualificada aplicada ao percentual de 100%, com base no art. 44, § 1o, VI da Lei no 9.430/96.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 714
DF CARF MF
Original